Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.778.204/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO AUTOMÓVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO PERANTE OUTRA AUTORIDADE JURISDICIONAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão é de competência do juízo da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016326-35.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou o sobrestamento do feito e da liminar anteriormente concedida, em razão do processamento da Recuperação Judicial, que declarou a essencialidade do bem, objeto da lide.

O agravante alega que busca a apreensão de um VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0L MC4, logo além de se tratar de automóvel de passeio, nem sequer foi declarado como essencial pela agravada.

Aduz que os contratos com garantia fiduciária não são abrangidos pela Recuperação Judicial, sobretudo quando o bem que se busca não for essencial à atividade da empresa.

Argumenta que a determinação culminou por usurpar a competência do Juízo Universal.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 177541231).

Contraminuta no ID. 180399687.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 182800162).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo
a quo
foi cientificado de que o processamento da Recuperação Judicial da agravada (n. 1007904-62.2023.8.11.0003) foi deferido, ocasião em que também foi reconhecida a essencialidade dos bens listados na inicial da RJ, dentre eles o relacionado a esta Busca e Apreensão.

A propósito:

“(...)

Pertinente rememorar que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, no final do §3º, que nessa fase (período de blindagem) é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ
.

Como se vê, a lei,
mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
, que devem ser mantidos na posse da recuperanda.

Destarte, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da requerente, devem ser adotadas todas as medidas judiciais que possam SALVAGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, na perspectiva de que nada adiantaria a utilização do instituto legal se não for evitado o risco de se comprometer a utilidade processual.

Não é demais recapitular que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Trata-se do princípio da preservação da empresa, norte maioral da Lei de Recuperação Judicial, contido em seu art. 47; que conduz para a ideia de que todas as medidas legais pertinentes à contribuição judicial para o alcance desse objetivo devem ser adotadas pelo julgador condutor do processo.

Isto posto
DETERMINO, desde já, que a recuperanda seja mantida na posse dos bens móveis (caminhões, reboques, veículos) que listou em anexo à petição inicial
, por serem essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.

(...)”.

Ciente disso, o magistrado competente para julgar a Ação de Busca e Apreensão determinou a suspensão destes autos, proferido nos seguintes termos:

Vistos e examinados.

Considerando o teor da manifestação juntada pela requerida, bem como os documentos anexos que demonstram a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade do veículo objeto desta lide, por cautela, DETERMINO a suspensão da ação e da decisão liminar antes deferida.

Recolha-se o mandado de busca e apreensão.

No mais, sobre a petição juntada, diga a parte autora, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dessa forma, vislumbra-se que ele apenas deu cumprimento a uma questão emanada pelo juízo da Recuperação, o qual é o competente para discutir sobre a essencialidade dos bens na posse/propriedade da empresa, durante o stay period. Por conseguinte, a discussão e reforma dessa questão devem ser buscados no juízo competente (RJ).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – DECISÃO DO JUÍZO DA RJ – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO POR OUTRA AUTORIDADE JURISDICIONAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão foi proferida pelo juízo da Recuperação Judicial.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004483-44.2021.8.11.0000, julgamento em: 24-06-2021)

Por conseguinte, a decisão agravada não merece reparos.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023